Tribunal: TJSP
Processo: 1506170-56.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes – Mérito Incontroverso. Recurso Ministerial pela redução da fração concedida com base no §4o do artigo 33 da Lei 11.343/06 e eleição do regime fechado para desconto da corporal – Cabimento. Recurso provido.